Tribunal: TJSP
Processo: 1055707-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Termo de renegociação contratual e confissão de dívidas – Cerceamento de produção de provas inocorrente - Título executivo presumivelmente certo, líquido e exigível – Incumbência da embargante de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, hipótese inocorrente na espécie – Inocorrência de abusividade da aplicação do INCC como fator de correção monetária –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Termo de renegociação contratual e confissão de dívidas – Cerceamento de produção de provas inocorrente - Título executivo presumivelmente certo, líquido e exigível – Incumbência da embargante de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, hipótese inocorrente na espécie – Inocorrência de abusividade da aplicação do INCC como fator de correção monetária – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055707-27.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
IRLENE SILVA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055707-27.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42735 - rk
2
VOTO No: 42735
APEL. No: 1055707-27.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (3a V. Cível)
APTE.: Irlene Silva do Nascimento (Embgte.-Exctda.)
APDA.: MRV Engenharia e Participações S. A. (Embgda.-Exqte.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Termo de renegociação
contratual e confissão de dívidas Cerceamento de produção
de provas inocorrente - Título executivo presumivelmente
certo, líquido e exigível
Incumbência da embargante de
demonstrar o fato constitutivo do seu direito, hipótese
inocorrente na espécie
Inocorrência de abusividade da
aplicação do INCC como fator de correção monetária

Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos à execução por título
extrajudicial (termo de renegociação contratual e confissão de dívidas
de 31.08.2016, no valor de R$33.376,54, fls. 67/69) opostos por Irlene
Silva do Nascimento em face de MRV Engenharia e Participações S. A.,
julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 137/139, de relatório a
este integrado, condenando a embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor do débito (R$35.283,78, fls. 60).
Apelou a embargante-executada em busca da
reforma alegando, em síntese, que (1) houve cerceamento de produção
de provas, (2) o título é nulo pois foi emitido no mesmo dia da
assinatura do contrato de compra e venda de imóvel, (3) o valor do
débito é R$25.419,08 e não R$33.376,54, (4) os contratos de adesão
não permitem a discussão paritária das cláusulas e (5) deve ser
afastada a incidência do INCC como fator de correção (fls. 142/160).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055707-27.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42735 - rk
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Não ocorreu o pretenso cerceamento de produção
de provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória pretendida, no caso vertente,
revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências
inúteis ou protelatórias que cumpria fossem dispensadas para
assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e
370, parágrafo único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A respeito iterativos ensinamentos pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055707-27.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42735 - rk
4
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
No caso, a matéria submetida a julgamento
dispensava a produção das provas pretendidas, pois suficiente o acervo
já amealhado para o desate da lide.
4. Deflui dos autos que o débito está amparado em
instrumento particular de confissão de dívida assinado pela devedora e
duas testemunhas (fls. 67/69), que é título executivo extrajudicial,
conforme art. 784, III, do Código de Processo Civil.
No
referido
título
formalmente
em
ordem
e
presumidamente líquido, certo e exigível, consta que a apelante,
confessou dever à apelada a quantia de R$33.376,54 (fls. 67).
A apelante sequer impugnou a assinatura aposta no
título.
Fixada essa premissa, tem-se que o crédito da
apelada encontra-se comprovado por meio de documento a que a Lei
Processual Civil atribuiu força executiva, afigurando-se correto
presumir que, na defesa oposta por meio dos presentes embargos à
execução, incumbe ao devedor o ônus de provar o fato constitutivo de
seu alegado direito, hipótese inocorrente na espécie.
Por tais motivos e sem maiores delongas, estando
regularmente constituído o título exequendo e não havendo prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055707-27.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42735 - rk
5
pagamento ou de qualquer vício de consentimento quando da sua
emissão, a rejeição dos embargos à execução era mesmo a medida de
justiça que se impunha, tudo conduzindo ao improvimento da presente
pretensão irresignativa.
Demais disso, consta expressamente do título que a
apelante confessou a dívida no valor de R$33.376,54 (fls. 67) e não de
R$25.419,08, como quer fazer crer.
Outrossim, prevê a cláusula 1a, parágrafo primeiro
do pacto firmado pelas partes (fls. 68) que “as parcelas pactuadas na
cláusula primeira, itens 1.1.3 serão reajustadas MENSALMENTE pela
variação acumulada do INCC/FGV a partir desta data 1/8/2016 até o
seu efetivo pagamento, utilizando-se sempre como base a variação de
três meses anteriores, tendo como data limite para utilização deste
índice (INCC/FGV), a data de averbação do HABITE-SE. A partir da
data de Averbação do HABITE-SE, o reajuste mensal a ser utilizado
será a variação acumulada do IPCA (divulgado pelo IBGE) até o seu
efetivo pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês”, além de ter sido
redigida de maneira clara e objetiva, possibilitando à apelante o
conhecimento do seu conteúdo e alcance, não lhe impôs obrigação
desproporcional ou excessivamente onerosa, de sorte que reconhecer a
nulidade da sobredita cláusula, usual no mercado imobiliário, além de
ofender os princípios da livre manifestação de vontade de contratar, do
pacta sunt servanda e da boa-fé contratual, possibilita o
enriquecimento ilícito da devedora, vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, mormente porque a correção monetária não agrega valor ao
preço, mas apenas recompõe o valor da moeda.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso,
observada a concessão da gratuidade da justiça à apelante e majoram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055707-27.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 42735 - rk
6
se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor do débito
(R$35.283,78, fls. 60), nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica